Tribunal: TJDFT
Processo: 0700970-21.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700970-21.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MRC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - ME EMBARGADO: DENNIS LUIZ ALBUQUERQUE DE SEIXAS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu a liminar pleiteada pela ora embargante, que pretendia a suspensão dos efeitos da decisão agravada, bem como do trâmite processual. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Na espécie, a embargante aduz que a decisão foi omissa e contraditória, tendo sido proferida com base em premissa equivocada. Afirma que pretendeu a suspensão dos efeitos da decisão agravada para que a constrição judicial, determinada na origem, fosse mantida até a resolução definitiva do impasse, e não o reconhecimento liminar da validade do ato citatório. É o breve resumo. Decido. Não lhe assiste razão. Não há qualquer omissão ou contradição na decisão embargada a ser sanada pela presente via. Como mencionado na decisão embargada, a concessão da tutela de urgência depende de elementos que evidenciem a probabilidade do direito do agravante. Ainda que a tutela de urgência requerida seja pela suspensão da eficácia da decisão recorrida, a probabilidade do provimento do recurso é requisito para a sua concessão, consoante se verifica no art. 995, parágrafo único, do CPC. Não verificado manifesto erro da decisão do juízo de origem, que entendeu pelo reconhecimento da invalidade da citação do réu, não há como ser deferida a liminar perseguida, mormente ao se considerar, como consignado na decisão embargada, “que a citação constitui pressuposto processual, bem como que sua falta ou irregularidade pode ensejar eventual nulidade processual.” Nesse cenário, não identificado vício a ser corrigido, rejeito os embargos opostos. Intimem-se as partes. Ao agravado, para que, querendo, apresente contrarrazões ao agravo de instrumento. Brasília/DF, 12 de setembro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito